Tribunal: TJPA
Processo: 0800470-10.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800470-10.2023.8.14.0201

APELANTE: DOUGLAS PEREIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) no contexto da Lei Maria da Penha. Violência física e moral contra ex-companheira. Palavra da vítima. Prova testemunhal e pericial. Pedido de absolvição. Improcedência. Agravante do art. 61, II, “f”, do CP. Motivação baseada em dominação masculina. Reprimenda proporcional. Indenização por danos morais. Fixação de ofício pelo juízo criminal. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por réu condenado pela prática de contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), cometida em desfavor de sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), à pena de 28 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes matérias:

(i) alegada insuficiência de provas e atipicidade da conduta, com pedido de absolvição;

(ii) insurgência contra a dosimetria da pena, em especial quanto à valoração negativa dos motivos do crime e à incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP;

(iii) pedido de afastamento da condenação à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas mediante depoimentos firmes da vítima e de testemunha indireta, corroborados por laudo pericial.

4. A conduta do réu – agressão física, verbal e dano ao patrimônio da vítima – caracteriza vias de fato com dolo evidente, e se insere no escopo protetivo da Lei Maria da Penha.

5. A motivação do crime revela controle possessivo e comportamento de dominação masculina, justificando a valoração negativa dos motivos na dosimetria da pena.

6. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP é cabível mesmo após o término da relação, diante do abuso da intimidade pretérita.

7. A fixação de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e nos precedentes do STJ (Tema 983), prescindindo de liquidação exata ou ação cível própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "A palavra da vítima de violência doméstica, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória, sendo apta a embasar juízo condenatório, sobretudo quando corroborada por prova pericial e testemunhal." 2. "A motivação baseada em dominação masculina e controle da intimidade da mulher, reveladora de machismo estrutural, justifica a exasperação da pena-base nos termos do art. 59 do CP." 3. "A agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal é aplicável mesmo em casos de ex-companheiros, desde que demonstrado o abuso da relação pretérita de afeto." 4. "A fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória é legítima quando fundada em pedido expresso e nas provas dos autos, especialmente em crimes praticados no âmbito da violência doméstica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos I e V; Código Penal, arts. 59 e 61, II, “f”; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I, e art. 5º, III; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DOUGLAS PEREIRA DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que o condenou como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, combinado com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, à pena de 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além do pagamento de um salário mínimo a título de indenização por danos morais e materiais, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 13/11/2022, por volta das 16h30min, compareceu a DEAM-Icoaraci, a sra. ALANA MOURA SENA, a fim de relatar que foi vítima de vias de fato, previsto no art. 21 da Lei 3.688/1941 c/c art. 7°, I, da Lei 11.340/06 do CPB, perpetrado pelo nacional DOUGLAS PEREIRA DE LIMA, o qual ocasionou também, danos materiais à mesma, previsto no art. 163 do CPB. Fato esse que ocorreu na Avenida Paulo Costa, n° 2091, Loja Alana Tecidos, Bairro Água boa, outeiro, Belém-PA, CEP: 66843005.

A vítima, ALANA MOURA SENA, relatou em sede policial que a relação entre ela e o ex-namorado era conturbada, pois Douglas sempre a ofendeu moralmente. Diante disso, no dia e horário do fato, a Sra. Alana estava em sua loja, quando o ora denunciado foi até lá tirar satisfações sobre o contrato da casa que haviam comprado juntos e exigiu que a vítima desbloqueasse o celular para ver as mensagens que a mesma trocava com o contratante.

Contudo, a vítima se negou a desbloquear o celular e o acusado, contrariado, pegou seu aparelho celular e “bateu” em uma base de ferro por várias vezes até quebrá-lo (imagens ID 85668496). Além disso, o denunciado apertou violentamente o punho da vítima para pegar o celular, chegando a quebrar sua unha. Por fim, após o ocorrido, o nacional xingou a Sra. Alana de “safada” e “mentirosa” (textuais) e foi embora. Os funcionários da loja da vítima presenciaram a situação e prestaram depoimento.

A testemunha CRISTIAN DA SILVA GOUVEA compareceu a Delegacia Especializada para prestar depoimento e informou que, no dia do fato, o ora denunciado compareceu à loja ALANA TECIDOS por volta das 17h00min, e os funcionários ALAN e DOUGLAS ficaram em uma sala fechada, porém, a parede é de compensado e "dá pra ouvir tudo", afirmou que "tudo começou por causa do celular" ele queria mexer no celular dela" "ela tem dois telefones, um pessoal e um comercial e ele queria acessar o celular comercial dela, mas ela não queria deixar" e que DOUGLAS saiu da sala onde estava com ALANA em posse do celular da mesma, e falava que iria levar o celular da vítima quando a mesma "agarrou" a camisa do denunciado para que o mesmo não fosse embora com o celular dela.

A testemunha afirma que ouviu DOUGLAS quebrando o celular de ALANA, ouviu duas pancadas e a vítima dizia: "grava aqui... grava aqui", mas que ninguém gravou pois ficaram "paralisados" e depois da quebra do celular DOUGLAS foi embora.

O denunciado relatou que já foi preso e processado criminalmente, se relacionou com Alana por seis anos e o relacionamento não era conturbado e que no dia do fato, ele realmente pediu o celular da mesma, porém, sem violência e a vítima negou e o nacional falou que iria embora e levaria o celular, momento em que Alana teria lhe agredido fisicamente com arranhões, empurrões e tentou trancar o investigado dentro da loja. Além disso, negou ter quebrado o celular, afirmou que esbarrou e ele caiu, como também negou o fato de ter segurado Alana pelo braço e tê-la ofendido.

Contudo, restou evidenciado os fatos narrados, mediante depoimento contundente da vítima e testemunha, junto ao laudo pericial da vítima, n° 2022.01.012517-TRA. (...)”

Em razões recursais (ID 29864442), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), destacando a ausência de testemunho direto e a fragilidade do laudo; atipicidade da conduta por ausência de dolo; ausência de justa causa para aplicação da Lei Maria da Penha, por se tratar de mero conflito interpessoal.

Alternativamente, requereu a redução da pena ao mínimo legal, com afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e da valoração negativa da personalidade fundada em “machismo e patriarcado”, e, o afastamento da condenação à indenização por ausência de provas sobre os danos materiais e morais alegados.

Em contrarrazões (ID 30668707), o Ministério Público pugnou, em sede preliminar, pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo integral desprovimento da apelação.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo estar a sentença suficientemente fundamentada e amparada em provas idôneas.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta. Ausência de justa causa para aplicação da Lei Maria da Penha.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), destacando a ausência de testemunho direto e a fragilidade do laudo; atipicidade da conduta por ausência de dolo; ausência de justa causa para aplicação da Lei Maria da Penha, por se tratar de mero conflito interpessoal.

Não assiste razão à Defesa ao sustentar ausência de elementos probatórios suficientes à condenação.

A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo Boletim de Ocorrências (ID 24751911), o Laudo nº 2022.01.00090-ENG e o Laudo Pericial nº 2022.01.012517-TRA, que atestou a existência de edema traumático superficial na região lateral do terço inferior do braço esquerdo da vítima, compatível com o relato de agressão física por meio de aperto violento no punho.

Quanto à autoria, a vítima ALANA MOURA SENA prestou declaração firme e coerente, relatando que o acusado, seu ex-companheiro, compareceu ao seu local de trabalho, exigiu acesso ao celular e, diante da negativa, apoderou-se do aparelho, quebrou-o ao arremessá-lo contra uma base de ferro, e apertou seu punho com força suficiente para causar lesão física, além de proferir ofensas verbais (“safada”, “mentirosa”).

Embora ausente filmagem do episódio, o relato da vítima foi confirmado por testemunha presencial indireta, o funcionário CRISTIAN DA SILVA GOUVEA, que ouviu da sala adjacente sons de agressão e a reação da vítima, corroborando a dinâmica descrita. Sua versão é harmônica com os demais elementos constantes dos autos e não foi infirmada por prova em contrário.

Transcrevo as declarações da vítima e da testemunha em juízo:

A vítima A. M. S., que relatou “Que o acusado era seu ex-namorado; que a relação deles era conturbada, poiso acusado estava apresentando sinais de agitação, tipo cobranças, muitos ciúmes; que chegou para ele falando que não a relação não estava dando certo, pois tem uma vida corrida e que por causa da perturbação dele resolveu terminar; que ele tentava controlar a sua vida e resolveu terminar; que falou pessoalmente isso para ele; que ele sempre a constrangia, a fazia passar vergonha; que passaram mais de 20 dias, ele voltou a ligar; [...]; que no dia dos fatos ele ligou insistindo para falar com ela; que ela disse para ele ir no horário comercial na loja; que chegaram na loja e foram para a sala; que o acusado tentou voltar com ela, mas ela estava irredutível; que o acusado começou a segurá-la e a tentar alguma coisa; que estava com seu telefone na mão e ele começou a falar pedindo para voltar; que pediu para ele sair da sala e nessa hora ele já segurou no seu pulso e pegou o seu celular, falando que ia saber com quem ela estava ; [...]; que o acusado estava pressionando muito o seu pulso; que não tinha mais forças; quando percebeu que o acusado estava ficando mais agressivo, começou a ir para o rumo da porta, para sair da sala, justamente para os funcionários verem o que estava acontecendo; que começou a lutar com ele, medindo forças, dizendo para ele soltá-la; que o acusado disse que ia levar o celular dela a qualquer custo; que o acusado a levou para o fundo da loja e foi aí que soltou o telefone; que o acusado pegou o celular e bateu várias vezes e o quebrou; que o acusado foi embora, largou o celular, subiu na moto e foi embora; que pediu para os seus funcionários ligarem para a polícia; que foi na delegacia na mesma data; que requereu medidas protetivas e durante esse período ele não a procurou durante 6 meses; [...]; que após um tempo o acusado descumpriu medidas protetivas; [...]; que fez boletim de ocorrência; que tem novas medidas protetivas por mais um ano; que depois das novas medidas ele não a procurou mais; que no dia dos fatos ele quebrou seu celular e apertou seus punhos; [...]; que o acusado quebrou sua unha no ato de segurar seu punho; que o relacionamento durou 02 anos, aproximadamente; que eram namorados; que não compraram nenhum imóvel juntos; que queriam investir em algo juntos; [...]; que deu entrada no imóvel, mas ele não; que usou o dinheiro que ele lhe deu, mas usou em investimentos e nunca se negou a devolver; que deixou como uma reserva de poupança; quando estavam na relação, ficava dando dinheiro para ele; quando se separaram ainda tinha com ela os 6 mil reais dele; que ele disse que não queria mais os 6 mil e sim 50 mil reais; que discutiram; que não devolveu até hoje o dinheiro porque não tiveram mais contato; que ele não entrou em juízo pedindo a restituição do dinheiro; que ele só pediu para voltar; [...]; que o celular quebrado valia na época por volta de R$ 2.000 ou R$ 2.200; que os valores devolvidos aos poucos para ele não era só por transação bancária, às vezes era por espécie; [...].”

A testemunha CRISTIAN DA SILVA GOUVEA, narrou “Que é funcionário da vítima; que eles chegaram e entraram na sala; que eles chegaram juntos, normalmente; que ele se trancaram na sala; que após alguns minutos começaram a se alterar e que começou a ouvir palavras de baixo calão; que os dois começaram a trocar ‘farpas’ e depois o tom começou a aumentar e começou a ficar algo mais ‘quente’; que deu para perceber de fora; que deu para ouvir lá de fora todos os palavrões tanto dele quanto dela; que deu para ver de fora, pois na parede há uma janela de vidro; que viu os dois batendo boca; que o acusado se levantou da cadeira onde estava sentado e saiu para fora da sala com o celular dela na mão; que a vítima saiu logo em seguida e o segurou para ele não sair; que eles foram para trás da sala e de lá só ouviram os baques, a vítima gritando e o acusado falando alto; que ouviram os baques de porrada, como se fosse batendo algo; que não quiseram interferir, pois não tiveram reação, pois isso nunca tinha acontecido; que não viu ele quebrando o celular dela; que após o acusado ter ido embora, a vítima mostrou o celular dela quebrado; que a vítima disse que foi o acusado quem quebrou o celular; que ouviu o barulho de algo batendo, mas não viu o que era; que não viu o acusado agredindo a vítima, mas sabe que ele a segurou pelos braços; que viu o acusado segurando os dois pulsos da vítima com força; que isso foi lá fora da sala; que nessa hora, a vítima segurava a camisa do acusado e, posteriormente, eles foram para o lado da sala; que o acusado segurava pelos pulsos da vítima e a vítima o segurava pela camisa e ficava nesse embate; que a vítima pedia para o acusado devolver o celular dela, dizendo que lá não tinha nada; que o acusado queria ver o celular da vítima; que não sabia que o casal havia terminado; que não sabe da vida pessoal da vítima; [...]; que o acusado saiu sem o celular; que a confusão parou após ele sair sem o celular; que as pancadas que ouviu era do celular que estava sendo quebrado e não de cair no chão; que a vítima pediu para eles pararem algum carro da polícia; [...]; que a vítima ficou muito abalada com o que aconteceu, se trancou na sala e começou a chorar e em seguida chamou a mãe dela; que não sabe se elas foram fazer a ocorrência; que o acusado sempre ia à loja; [...]; que no dia dos fatos achava que o casal estava em um relacionamento; que não sabia que eles estavam separados; que não a roupa do acusado não estava rasgada; que a vítima estava apenas segurando a roupa; [...]; que o casal estava pretendendo se mudar para sair do aluguel; que muitas vezes o acusado ia para lá trabalhar; que achava que ele tinha parte na gráfica; que sabia que a vítima era a dona da parte dos tecidos; que a vítima estava sempre presente; [...]; que o casal chegou normalmente no dia dos fatos; que não ouviu nada sobre o imóvel na discussão de ambos; que não conseguiu entender por que o acusado queria desbloquear o celular da vítima; [...]; que a vítima não o deixava sair; que a vítima estava na frente dele e foi nesse momento que o acusado segurou os pulsos; que não se meteu em momento algum na discussão de ambos; que o acusado quebrou o celular da vítima; que nunca mais viu o acusado na loja.”

Por fim, o denunciado negou a prática delitiva. Vejamos:

O acusado DOUGLAS, em seu interrogatório, narrou “Que a acusação não é verdadeira; que não apertou os pulsos da vítima no dia dos fatos; que a vítima puxou o celular de sua mão; que a vítima estava agressiva contra ele; que compraram uma casa juntos; que ela já estava intencionada a separar e não sabia; quando chegou para pegar o telefone, pediu para ela desbloquear, pois trabalhavam juntos numa gráfica; que ela falou que não ia desbloquear o telefone; que também foi pegar a chave da casa ela não lhe deu a chave da casa porque tinha devolvido para o antigo proprietário, pois tinha desfeito o contrato; que pediu para ela desbloquear o telefone, porque queria ver a conversa entre eles e se ela tivesse devolvido, estaria tudo tranquilo; que a vítima o agrediu para tomar o telefone, o segurou pela camisa; que chegou ao ponto dela arriar o seu short dentro da loja para pegar o telefone; que comprou o telefone para ela, que a presenteou; que não sabe falar se ela o agrediu por agredir ou se ela estava atrás do celular dela; que estava com o celular na mão; que a vítima o celular, mas o acusado pediu para ela desbloquear; que a vítima o empurrou e deram de encontro a um ferro; que depois deu o celular dela, virou as costas e foi embora; que não prestou atenção se o celular ficou danificado após dar de encontro com o ferro; que quando ela estava o agredindo, virou as costas e foi embora; que queria que a vítima desbloqueasse o celular porque queria ter certeza que ela desfez o contrato de compra da casa; que o telefone estava em cima da mesa quando ele pegou.”

É firme a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que, nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, tem especial relevância probatória:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, com alegação de omissão quanto à análise da decisão de primeiro grau que manteve as medidas protetivas de urgência aos embargantes. Em respeito aos princípios da economia processual e fungibilidade recursal, os embargos foram recebidos como agravo regimental. Os agravantes requereram a suspensão das medidas protetivas impostas em 15/12/2024, pelo Juízo do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Teresina/PI, por suposta ausência de fundamentação e inconsistência nas declarações da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a legalidade e a fundamentação da manutenção das medidas protetivas de urgência impostas aos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente omissão na decisão agravada, tendo ela enfrentado todos os fundamentos relevantes à legalidade das medidas protetivas, inclusive ao considerar a ausência de prova pré-constituída que justificasse a cassação imediata da decisão originária.

4. A análise da legalidade das medidas protetivas de urgência demonstra que o Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão com base em elementos como o boletim de ocorrência e as declarações da vítima, nos termos do art. 19, §§ 1º a 3º, da Lei Maria da Penha.

5. A jurisprudência do STJ admite que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui peso probatório suficiente para autorizar medidas protetivas, conforme precedentes desta Corte.

6. O pedido de revogação das medidas protetivas exige demonstração de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram sua concessão, o que não se verificou no caso concreto, sendo vedado o reexame probatório na via estreita do habeas corpus.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

DESPROVIDO. (AgRg no RHC n. 214.048/PI, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Assim, inexistindo qualquer elemento que comprometa a credibilidade da vítima e sendo sua narrativa confirmada por prova pericial e testemunhal, rechaça-se a tese absolutória por insuficiência de provas.

Quanto a alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo, tampouco merece guarida.

O tipo penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato) é de natureza dolosa e admite forma livre de execução, bastando que o agente pratique ato de violência física contra outrem, sem propósito lesivo de maior gravidade.

A conduta de subtrair o celular da vítima, danificá-lo deliberadamente e apertar o braço da ofendida com violência evidencia intenção inequívoca de agressão física e intimidação, incompatível com a tese de “esbarrão acidental” sustentada pelo recorrente, versão esta isolada e refutada pelas demais provas dos autos.

Portanto, o dolo direto se infere pela forma como os atos foram praticados, pela motivação apresentada e pela reiteração de comportamentos agressivos no curso do relacionamento.

No que se refere à alegada inadequação da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, por se tratar de “mero conflito interpessoal”, igualmente não merece prosperar o argumento.

A Lei Maria da Penha tem por escopo proteger a mulher em situação de vulnerabilidade no âmbito das relações domésticas, familiares ou afetivas, não se exigindo convivência domiciliar nem atualidade do vínculo.

No caso concreto, está documentada a existência de relação afetiva pretérita entre as partes, circunstância expressamente reconhecida pelo próprio acusado e pela vítima, atraindo a incidência do art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006:

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.”

Ademais, os elementos constantes dos autos apontam para violência de cunho possessivo, com violação da autonomia da mulher e manifestação de controle psicológico por parte do agressor, compatível com o ciclo de violência de gênero descrito na doutrina.

Desta feita a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo relato da vítima, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu.

Assim, a tese absolutória não se sustenta diante do conjunto probatório que se apresenta convergente e suficiente à formação do juízo condenatório.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos à r. sentença condenatória, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Reforma da dosimetria da pena. Afastamento do art. 61, II, “f”, do CP.

Alternativamente, requereu a redução da pena ao mínimo legal, com afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e da valoração negativa da personalidade fundada em “machismo e patriarcado”.

Colaciono sentença penal condenatória, na parte que interessa:

“(...) 4. DOSIMETRIA

Na 1ª FASE: 1- A culpabilidade do agente se revela adequada ao tipo; 2- O acusado não apresenta antecedentes criminais; 3- Sobre a conduta social não há nada que se valorar negativamente; 4- Quanto à personalidade do agente, não há nada a valorar negativamente; 5- O motivo do crime foi o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima porque ela não queria desbloquear o aparelho celular – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372; 6- As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo; 7- As consequências do crime são inerentes ao tipo; 8- A vítima não contribuiu para a prática da infração penal. Diante da existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples.

Na 2ª FASE: Não há atenuantes. Presente a causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena encontrada na primeira fase em 1/6, ficando estabelecida a pena intermediária em 28 (vinte e oito) dias de prisão simples.

Na 3ª FASE: Ausentes as causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM 28 (VINTE E OITO) DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, negativou apenas a circunstância judicial, motivos do crime, aplicando a pena-base em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples.

A fundamentação apresentada toca em um ponto sensível e relevante do Direito Penal contemporâneo: a influência de fatores culturais e estruturais, como o machismo e o patriarcado, na motivação e gravidade de crimes praticados no contexto de violência de gênero. Sob essa perspectiva, a construção argumentativa está, em termos gerais, alinhada com uma interpretação constitucional e convencional do Direito Penal, voltada à proteção dos direitos humanos das mulheres e à efetivação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Ora, restou comprovado nos autos que o réu agrediu fisicamente a vítima após ela se recusar a desbloquear o próprio aparelho celular. Tal atitude, em seu contexto, não decorreu de mera desavença isolada, mas de uma conduta reveladora de controle e subjugação, traduzindo nítido sentimento de posse do agressor em relação à sua companheira.

Esse comportamento não apenas agride a integridade física da vítima, mas reproduz, de forma concreta, o padrão de dominação masculina próprio da cultura patriarcal e do machismo estrutural, que sustentam, historicamente, a violência de gênero no Brasil.

A motivação do crime, portanto, não é neutra, nem desprovida de sentido social. Quando o agente reage com violência ao simples exercício de liberdade da mulher em relação à sua intimidade e privacidade, evidencia-se um motivo ancorado em desigualdade de gênero, o que merece reprovabilidade penal superior à ordinária.

Tal compreensão é compatível com os ditames da Constituição Federal (art. 5º, I; art. 226, §8º), com os compromissos internacionais firmados pelo Brasil no combate à violência de gênero.

Por essas razões, mantenho a fundamentação dos motivos do crime lançada pelo Magistrado a quo.

Assim, não havendo nenhuma ilegalidade/teratologia a ser reconhecida na pena-base, mantenho a reprimenda em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples.

Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do art. 61, II, “f”, do CP, entendo incabível.

Consta dos depoimentos e elementos informativos que Douglas Pereira de Lima e Alana Moura Sena mantiveram relacionamento afetivo por seis anos, tendo inclusive adquirido um imóvel conjuntamente. A própria vítima, em seu termo de declaração, narra que o relacionamento era conturbado e marcado por agressões verbais e morais constantes, culminando no episódio de agressão física e dano material ocorrido dentro do ambiente de trabalho dela, após o término da relação.

A agravante do art. 61, II, “f”, do CP, exige que o crime tenha sido cometido com abuso da relação doméstica, de coabitação ou hospitalidade.

É cediço que mesmo após o encerramento do vínculo conjugal ou de namoro, a prática delitiva pode configurar abuso da relação pretérita se o agente se valeu da intimidade outrora construída para facilitar ou intensificar a ofensa.

No presente caso, Douglas procurou a vítima em seu local de trabalho, abordando-a para discutir questões patrimoniais relativas à antiga relação conjugal, exigindo acesso ao conteúdo do celular. Diante da negativa, subtraiu o aparelho e o danificou, além de agredir a vítima fisicamente ao apertar seu punho e verbalmente com xingamentos.

Esse agir demonstra inequívoco abuso da intimidade e da condição de ex-companheiro, sendo exatamente o tipo de situação que o legislador buscou agravar no art. 61, II, “f”.

Ora, o fim da convivência não impede a incidência da agravante, desde que o crime decorra da antiga relação de afeto e intimidade, o que se verifica no caso em análise.

Assim, não merece acolhida o pedido de afastamento da agravante, o qual se mostra desprovido de fundamento jurídico ou fático suficiente a infirmar a sua aplicação na sentença condenatória.

3. Do afastamento da condenação à indenização por danos morais.

Requer o afastamento da condenação à indenização por ausência de provas sobre os danos materiais e morais alegados.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao prolatar sentença condenatória, impõe-se ao juízo a fixação de valor mínimo destinado à reparação dos danos causados pela infração penal, devendo tal quantia observar os prejuízos efetivamente suportados pela vítima. Trata-se de providência de natureza mandamental, com vistas à concretização do princípio constitucional da reparação integral do dano, previsto no art. 5º, inciso V, da Constituição Federal.

No tocante aos crimes cometidos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 983 (REsp 1.675.874/MG), firmou a tese de que a fixação de indenização por danos morais dispensa a propositura de ação própria na esfera cível, sendo suficiente o pedido expresso formulado no âmbito da persecução penal, seja pelo Ministério Público, seja pela própria vítima.

Destacou-se, nesse julgamento, que a violência doméstica, por sua própria natureza, presume um abalo moral à ofendida, de modo que a reparação respectiva pode ser determinada pelo juízo criminal, ainda que sem liquidação exata do montante. No presente caso, observa-se que o pedido de indenização por danos morais foi expressamente formulado na denúncia (ID 24752015), circunstância que autoriza e viabiliza a análise do pleito no bojo da sentença penal condenatória.

Dessa maneira, julgo improvido o pedido de afastamento do valor indenizatório.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz de Direito 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 29 de janeiro de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2026